Tribunal: TJPA
Processo: 0805357-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805357-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPER MERCADO CIDADE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INDÍCIO DE NULIDADE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu liminar requerida nos autos da Ação Anulatória.

2.

A sociedade empresária Agravante indica a ocorrência de nulidade na Ação Fiscal, em razão de irregularidades na notificação.

3.

Diante das argumentações trazidas pela Agravante, entendo que a decisão vergastada merece reparos, pois há indícios de irregularidades no procedimento administrativo que culminou na lavratura do AINF, sendo cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Supermercado Cidade Eireli, em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que indeferiu liminar requerida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal.

O Agravante relata que em 13/7/2013 a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará-SEFA abriu ordem de serviço objetivando a instauração de Ação Fiscalizadora de Programação em Profundidade de Exercício Fechado Dirigida/Especial, relativo ao período de janeiro/2009 a dezembro/2011.

Diz que a servidora responsável pela fiscalização solicitou à Agravante a apresentação de documentos, os quais foram entregues em 19/8/2013, e que a partir dessa data a SEFA teria o prazo de 180 dias para concluir o procedimento, que findaria em 17/2/2014, mas em 18/3/2014 foi solicitado pela servidora responsável a prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, o que foi deferido, mas o Agravante só teve ciência de tal fato em 11/9/2014.

Afirma que houve a lavratura do AINF, contra o qual foi apresentada impugnação, o que ensejou a da determinação de diligência fiscal para sanear o feito administrativo, sendo que a Julgadoria de 1ª instância conferiu o prazo de 20 dias para concluir o trabalho, mas a diligência só foi atendida em 27/4/2015 e o Agravante só foi notificado em 14/5/2015, desobedecendo a legislação.

Aduz que o AINF refere-se à cobrança de ICMS-DIFAL, mas a mercadoria objeto de apuração decorre de operação de alienação fiduciária, e não caberia incidência do tributo estadual.

Nesse condão, argumenta a extemporaneidade da solicitação da prorrogação, a irregularidade na intimação quanto à prorrogação, o descumprimento do prazo para conclusão da diligência e da notificação do contribuinte.

Argumenta ser insatisfatória a capitulação da infração, ocasionando cerceamento do direito de defesa.

E, por fim, indica que não existe lei obrigando o recolhimento de diferencial de alíquota para a situação apresentada, vez que não cabe o pagamento de ICMS.

Desse modo, requereu a concessão de antecipação de tutela e, por fim, o provimento do Agravo de Instrumento para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em decisão monocrática, a Exma. Des. Eva do Amaral deferiu liminar (Id.
3171810
).

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
3349483
) e o Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 3602987).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, que indeferiu liminar requerida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Conheço do recurso, pois estão presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Cumpre ponderar que a análise do presente julgado se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, a qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e ampla defesa.

Nesse condão, cumpre avaliar se estariam presentes os requisitos para o deferimento da liminar requerida pela Agravante no bojo da Ação Anulatória.

Desse modo, tenho a consignar que a sociedade empresária Agravante relatou em sua inicial, assim como ratificou nos termos do Agravo de Instrumento, que a SEFA abriu Ordem de Serviço n.º 01201582000281-4, destinada a realizar Ação Fiscalizadora de Programação em Profundidade de Exercício Fechado Dirigida/Especial (“Ação Fiscal”), em relação ao período de janeiro/2009 à dezembro/2011.

Ademais, trouxe documentos indicativos de que foi intimada para apresentar documentos, tendo atendido ao chamado em 19/8/2013, e nessa data teria iniciado o prazo de 180 dias para a conclusão da Ação Fiscal, que findaria em fevereiro de 2014, mas somente em 18/3/2014 foi determinada a prorrogação da fiscalização (Id. 15828679 da Ação Anulatória) e em 11/9/2014 a fiscalizada foi intimada da referida prorrogação (Id.
15828685

).

Ademais, verifico que o Auto de Infração n.º 012014510002702-3, decorrente da aludida Ordem de Serviço, foi emitido em 9/9/2014, ou seja, em data anterior a cientificação da autuada quanto à prorrogação da Ação Fiscalizatória.

Nos termos da legislação Estadual, especificamente os artigos 13 e 14 da Lei Estadual n.º 6.182/1998
[1]
e art. 29, da Instrução Normativa n.º 24/2010
[2]
, a sociedade empresária fiscalizada tem o direito de ser regularmente intimada/notificada dos trâmites processuais, inclusive quanto à prorrogação, e pela análise preliminar do feito avalia-se que não houve a devida obediência.

Assim, considerando os indícios de irregularidades na Ação Fiscalizatória, da qual decorreu a lavratura do AINF, verifica-se a probabilidade do direito vindicado pela parte e o risco de dano, o que leva ao deferimento da liminar, em razão do atendimento do art. 300, do CPC e 151, V, do CTN.

Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NO ARTIGO 151, V, DO CTN - DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO - DESNECESSIDADE. - O pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento do artigo 151, V, do ( CTN), não depende do depósito integral do montante cobrado, mas da demonstração dos requisitos necessários à concessão das tutelas provisórias de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000191718550001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 07/07/0020, Data de Publicação: 14/07/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO A QUO QUE NEGOU A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. CARÊNCIA CAPAZ DE ANULAR OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A notificação do sujeito passivo é condição de eficácia do lançamento. 2. A presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa descrita no art. 3º da Lei 6.830/80 somente deve ser considerada estando a dívida regularmente inscrita, de forma que, a falta de notificação válida implica ausência de aperfeiçoamento do lançamento e de constituição do crédito tributário. 3. Recurso conhecido e provido, para suspender a exigibilidade do crédito tributário especificado nos AINFS nºs 012018510000428-6, 012017820000694-6, 012018510000570-3, 012018510000571-1, até o julgamento definitivo da ação principal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0805687-94.2019.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AI: 08056879420198140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. 1. A administração tributária deveria dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital. 2. Não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00039359120178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/08/2018)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito no AINF n.º 012014510002702-3.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 13. Dos lançamentos, das decisões e também sempre que o Fisco juntar novos documentos ao expediente, será intimado ou notificado o sujeito passivo.

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I

- pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou, ainda, através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais;

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.

[2]
Art. 29. Na impossibilidade de concluir a ação fiscal nos prazos estabelecidos no § 1º do art. 28 desta Instrução Normativa, o servidor deverá solicitar, via sistema, à Diretoria de Fiscalização, CERAT ou CEEAT, com antecedência de, no mínimo, 10 dias, a prorrogação da fiscalização por igual período, mediante termo próprio, adotando-se os seguintes procedimentos:

I - CERAT ou CEEAT emitirá, via sistema, o Termo de Prorrogação de Fiscalização, em 3 (três) vias, no mínimo, com a seguinte destinação: a) CERAT ou CEEAT; b) servidor, para juntada ao processo; c) empresa;

II - o servidor, após receber o Termo de Prorrogação de Fiscalização e antes de expirar o prazo para a conclusão da ação fiscal, providenciará:

a) a ciência da empresa quanto à prorrogação do prazo da fiscalização, na forma prevista no art. 14 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998;

b) o registro, via sistema, da data da ciência da empresa no Termo de Prorrogação de Fiscalização.

Belém, 26/09/2023